Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-52.2022.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000072-52.2022.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINVALDO PEREIRA DOURADO

Advogado(s)
:
SIRLEI MARQUES SILVA

APELADO: EUCLIDES FERNANDES MOURA

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO APARENTE E NÃO TITULADA. BLOQUEIO DE ACESSO PELO RÉU. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME.

1.

Apelação interposta por Sinvaldo Pereira Dourado contra sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Igaporã, que, em ação possessória ajuizada por Euclides Fernandes Moura, determinou a reintegração de posse a título de servidão de passagem da estrada que dá acesso à propriedade do autor, e condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.
Analisa-se (i) a validade da reintegração de posse a título de servidão de passagem, diante do uso contínuo, notório e pacífico do acesso pelo autor, e (ii) existência de dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A servidão de passagem decorre do uso contínuo, notório e pacífico de terreno alheio, não exigindo título público, sendo protegida posses­soriamente (Súmula 415 do STF).
4.
Inspeção judicial in loco comprovou que a estrada é a única via de acesso à propriedade do autor, que realizava manutenção habitual do caminho, e que o réu obstruiu o acesso com cancela e cerca de arame, configurando turbação da posse.
5.
O bloqueio da via caracteriza conduta abusiva, violando o direito à livre circulação e ao pleno exercício da propriedade, ultrapassando meros aborrecimentos cotidianos, justificando a reparação por danos morais.
6
. O quantum de R$ 2.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo reparação adequada sem ensejar enriquecimento indevido.
7
. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV.
DISPOSITIVO.
8
. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 186 e 927 do Código Civil; art. 85, §11, do CPC; Súmula 415 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000072-52.2022.8.05.0101
, em que figuram como Apelante
SINVALDO PEREIRA DOURADO
e como Apelado
EUCLIDES FERNANDES MOURA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

A7